Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECÔNOMICA DEMONSTRADA. DESEMPREGO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDA.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, ambos do Código Civil.
2. O conjunto probatório revela a existência de condições que justificam a redução do valor da prestação alimentícia, pois, além da constituição de nova família, com nascimento de outro filho, a recente situação de desemprego do alimentante demonstra que houve modificação de sua possibilidade para cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior.
3. Na linha do parecer ministerial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 64% (sessenta e quatro por cento) do salário-mínimo vigente, metade para cada alimentando, é adequada na situação em análise, pois não representará drástica alteração do padrão de vida das crianças e não sobrecarregará o alimentante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Inversão da distribuição dos ônus de sucumbência.